Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0721176-61.2019.8.07.0000 Agravante(s) OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA Agravado(s) UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Prefacialmente, torno sem efeito o despacho de ID 13389806, em virtude de erro material. Trata-se de petição de ID 13361192, por meio da qual a recorrida Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins - em Liquidação, postula a suspensão do processo, com fundamento no art. 76 da Lei 5.764/1971, sob o argumento de se encontrar em processo de dissolução, liquidação e extinção extrajudicial, fato anterior à interposição do recurso. Todavia, a suspensão das execuções não se opera em caráter automático, devendo o art. 76 da Lei n. 5.764/71 ser interpretado segundo a sua teleologia, que é evitar a diminuição do patrimônio da cooperativa em liquidação, garantindo-se o cumprimento de suas obrigações em igualdade de condições entre todos os credores. Nesse descortino, o julgamento do presente agravo de instrumento, destinado a resolver questão meramente incidental, não tem o condão de afetar direta e imediatamente o patrimônio liquidando, não havendo falar em justa causa para suspensão do processo pela instância revisora. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, estes opostos pela Unimed, nos quais já houve decisão de indeferimento do pleito de suspensão em 30/10/2018 (ID 11727100, p. 177), sob o fundamento de que “o art. 76 da Lei n. 5764/1971 determina a suspensão das ações contra a liquidanda, o que não se coaduna com o presente feito, já que se trata, o presente feito, de ação ajuizada pela liquidanda”. Não há notícia de que a Unimed tenha interposto recurso contra a referida decisão, cenário indicativo de preclusão. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 13361192. À Secretaria para que realize as alterações nos dados cadastrais do processo, conforme solicitado, bem como para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado indicado na petição de ID 13361192. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora